Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em face de acórdão que, à unanimidade, manteve a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, rejeitando a alegação de que o executado seria sócio oculto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão e contradição quanto à(s) seguintes teses: (i) incompatibilidade entre o julgamento antecipado e a rejeição à desconsideração inversa da personalidade jurídica pela não comprovação dos requisitos necessários; (ii) a presunção de veracidade que decorre da revelia confere verossimilhança à desconsideração por ocasião da análise das provas produzidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. O julgamento antecipado baseado na suficiência dos elementos para formação do convencimento não se mostra incompatível com a improcedência da desconsideração inversa da personalidade jurídica quando as provas apresentadas não revelam que o executado seria, de fato, sócio oculto da sociedade, ou que a pessoa jurídica esteja sendo utilizada com desvio de finalidade ou para ocultação patrimonial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais.”